Tribunal: TJDFT
Processo: 0702758-34.2022.8.07.0012
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. NEGATIVA. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Verificada a existência do dano moral, tem-se que a verba indenizatória deve ser fixada mediante prudente arbítrio do juiz, de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a extensão do dano experimentado, a expressividade da relação jurídica originária, as condições específicas do ofensor e do ofendido, bem como a finalidade compensatória.
1.1. No caso em análise, verifica-se que valor fixado pelo Juízo a quo não se mostra irrisório, ao contrário, encontra-se dentro dos padrões de razoabilidade e proporcionalidade, compensando de maneira satisfatória os danos sofridos pela autora. Majoração incabível.
2. Honorários advocatícios majorados. Art. 85, § 11, do CPC.
3. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.